Tribunal: TJDFT
Processo: 0705831-96.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. FALTA DE RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. Em consonância com o artigo 664, caput e § 5o, do Código de Processo Civil, no arrolamento comum o julgamento da partilha está adstrito à quitação dos tributos relativos aos bens do espólio.
II. Deve ser mantida a sentença que, à falta do recolhimento dos tributos relativos aos bens do espólio, apesar das várias oportunidades concedidas para esse fim, extingue o arrolamento comum.
III. Apelação desprovida.